Tribunal: STF
Processo: ARE 1469685
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança pelo uso de faixa de domínio por concessionária de energia elétrica. Coisa julgada. Relação de trato continuado. Possibilidade. Precedentes.



    1. Nas relações de trato continuado referentes à exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovias deve incidir a orientação fixada pelo Plenário do STF acerca da inconstitucionalidade dos diplomas legislativos que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.